Tribunal: TJSP
Processo: 0000122-27.2016.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão dos réus corroborada pelo conjunto probatório. Crime de trânsito que é de perigo abstrato, sendo desnecessária a prova da alteração da capacidade psicomotora. Condenações mantidas. Penas reduzidas. Afastamento dos maus antecedentes. Fixação de regime

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão dos réus corroborada pelo conjunto probatório. Crime de trânsito que é de perigo abstrato, sendo desnecessária a prova da alteração da capacidade psicomotora. Condenações mantidas. Penas reduzidas. Afastamento dos maus antecedentes. Fixação de regime inicial semiaberto ao delito apenado com detenção. Apelos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000122-27.2016.8.26.0592, da Comarca de Pompéia, em que são apelantes
FERNANDO ALVES DE SOUZA e JOÃO NORBERTO DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e, no mérito, deram parcial provimento aos recursos
para reduzir as penas dos réus a 02 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
mais pagamento de 10 dias-multa, no piso, pelo furto qualificado, bem como
para reduzir a pena de JOÃO NORBERTO DOS SANTOS para 06 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 10 dias-multa, no
piso, e suspensão do direito de dirigir por 02 meses, pelo delito de embriaguez
ao volante. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000122-27.2016.8.26.0592 -Voto no 13.139 EV
2
Apelação Criminal no 0000122-27.2016.8.26.0592
Apelantes: Fernando Alves de Souza e João Norberto
dos Santos
Apelado: Ministério Público
Comarca: Pompéia
VOTO no 13.139
FURTO
QUALIFICADO
e
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE. Preliminar de inépcia da denúncia
rejeitada.
Mérito.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Confissão dos réus corroborada
pelo conjunto probatório. Crime de trânsito que é
de perigo abstrato, sendo desnecessária a prova da
alteração da capacidade psicomotora. Condenações mantidas. Penas reduzidas.
Afastamento dos maus antecedentes. Fixação de
regime inicial semiaberto ao delito apenado com
detenção. Apelos parcialmente providos.
1) FERNANDO ALVES DE SOUZA e JOÃO
NORBERTO DOS SANTOS foram condenados, pela r. sentença de fls.
995/1002, cada um à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais pagamento de 12 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 155, § 4o, I e IV, do CP. JOÃO NORBERTO foi ainda
condenado à pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 12 dias-multa, no piso, e suspensão do
direito de dirigir por 08 meses e 05 dias, por infração ao art. 306 da Lei no
9.503/97. Foi concedido a ambos o apelo em liberdade.
Inconformados, recorreram.
JOÃO NORBERTO requereu a absolvição por
insuficiência de provas quanto ao furto ou o reconhecimento da tentativa. No
que tange ao delito do art. 306 do CTB, a defesa pediu a absolvição por
atipicidade da conduta porque não constatada a alteração da capacidade
psicomotora. Em relação à pena, requereu a aplicação da atenuante da
confissão espontânea (fls. 1039/1053).
FERNANDO alegou, preliminarmente, inépcia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000122-27.2016.8.26.0592 -Voto no 13.139 EV
3
denúncia. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas e,
subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do concurso de agentes
(fls. 1123/1128).
Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
parcial provimento para a fixação do regime inicial semiaberto ao delito de
trânsito (fls. 1131/1134).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi
pelo desprovimento de ambos os recursos (fls. 1150/1152).
É o relatório.
2) A preliminar de inépcia da denúncia não
prospera.
Verifica-se que a inicial narrou o delito com todas
as suas circunstâncias, respeitando os requisitos do art. 41 do CPP.
Também, não se criou dificuldade para a defesa a partir da narrativa da
acusação.
De qualquer maneira, com a prolação de
sentença condenatória e a análise da apelação ficam superadas alegações
como inépcia da denúncia, porque isso se torna matéria de mérito da ação
penal.
Confira-se:
“As alegações de inépcia e de ausência de justa
causa ficam enfraquecidas, uma vez que a prolação de sentença denota a aptidão da
inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e
o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação
lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em
ausência de aptidão da denúncia nos casos em que os elementos carreados aos autos
autorizam a prolação de sentença. Precedentes. (...) (STJ, AgRg no AREsp
1238771/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 15/05/2018,
V.U.).
Assim, rejeito a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000122-27.2016.8.26.0592 -Voto no 13.139 EV
4
3) No mérito, dou parcial provimento aos apelos.
Narra a denúncia (fls. 230/233) que, em
22/07/2016, na Comarca de Pompéia, FERNANDO ALVES DE SOUZA e
JOÃO NORBERTO DOS SANTOS subtraíram, para proveito comum,
mediante rompimento de obstáculo, um veículo VW/Gol pertencente a
S.R.G.R., diversos bens que estavam na residência da vítima, avaliados em
R$ 40.010,90, bem como R$ 295,90 em dinheiro.
Narra, ainda, que JOÃO NORBERTO conduziu
veículo automotor com concentração de 0,57mg de álcool por litro de ar
alveolar.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
A vítima disse que saiu para jantar com sua
esposa e, ao retornar, notou a subtração dos bens de sua residência. Entrou
em contato com a Polícia e, após aproximadamente 45 minutos, obteve a
informação de que os ladrões haviam sido presos e a maioria de seus bens
recuperados.
Os policiais confirmaram que abordaram os réus
no interior do veículo da vítima, na estrada, com diversos bens furtados em
seu interior. O policial Marcos, em especial, confirmou que JOÃO estava
dirigindo alcoolizado.
Ambos os réus confessaram amplamente as
imputações em Juízo.
Não há que se falar, portanto, em insuficiência de
provas, porque a confissão judicial dos réus veio corroborada pelos demais
testemunhos e pela prova pericial.
Os
laudos
de
fls.
236/247
e
512/517
demonstraram o rompimento de obstáculo.
A qualificadora do concurso de agentes no furto
ficou evidenciada pela confissão dos réus e pelo fato de ambos terem sido
presos na posse dos bens da vítima.
Também, o crime patrimonial foi consumado.
Passou-se um tempo considerável entre a subtração e a prisão dos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000122-27.2016.8.26.0592 -Voto no 13.139 EV
5
Ainda que assim não fosse o C. STJ, via recurso especial representativo de
controvérsia, pacificou o tema, decidindo que a consumação do furto dá-se
com a mera inversão da posse sobre a coisa e prescinde da pacificação
desta.
Confira-se:
“Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C
do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, REsp
1524450/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em
14/10/2015, DJe 29/10/2015).
No mais, o exame do etilômetro de fls. 185
atestou a materialidade quanto ao delito de trânsito.
Ao contrário do alegado pela defesa de JOÃO, o
crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e não é necessária
prova da alteração da capacidade psicomotora, porque ela é presumida pelo
Legislador. Basta, portanto, que se comprove a quantidade de álcool por
litro de ar alveolar superior à previsão do art. 306, § 1o, I, do CTB. Reforça-
se, ainda, pela prova testemunhal e pela confissão judicial de JOÃO,
dizendo que estava embriagado no dia.
Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.

TIPICIDADE.
ALTERAÇÃO
DA
CAPACIDADE
PSICOMOTORA.
DEMONSTRAÇÃO.
DESNECESSIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO QUE
DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O crime do art. 306 do CTB é de
perigo abstrato, e a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não
mais se exige, para sua tipificação, a prova da alteração da capacidade motora do
agente. Precedentes. 2. Não há dissídio jurisprudencial se a Corte de origem decidiu
em consonância com a orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000122-27.2016.8.26.0592 -Voto no 13.139 EV
6
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg
no AREsp 1258692/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., j. 07/06/2018,
V.U.).
Mantém-se, portanto, as condenações por seus
próprios fundamentos.
No que tange às penas, verifica-se que o
Magistrado considerou ambos os réus como portadores de maus
antecedentes
e
reincidentes.
No
entanto, compulsando todos os
documentos apontados na r. sentença, verifica-se que está presente
somente a agravante da reincidência para ambos (FERNANDO - fls.
735/736, c.c. fls. 289 e 438 processo no 163/2005; JOÃO NORBERTO - fls.
791/792, c.c. fls. 377
processo no 0004744-13.2014.8.26.0466), porque os
demais feitos criminais citados estão em andamento e não podem influir na
dosimetria (Súmula 444 do C. STJ).
Assim, as penas-bases devem ser fixadas nos
patamares mínimos: pelo furto qualificado, em 02 anos de reclusão, mais
10 dias-multa, no piso para cada réu; pela embriaguez ao volante, em 06
meses de detenção, mais 10 dias-multa, no piso, e 02 meses de
suspensão do direito de dirigir, para o réu JOÃO.
Na segunda etapa, deve ser compensada a
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, nos
termos da jurisprudência do C. STJ (HC no 594593/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, 5a T., j. 06/10/2020, V.U.), mantendo-se as penas nos mesmos
patamares.
No que tange ao regime do furto qualificado, em
que pese o afastamento dos maus antecedentes, deve ser mantido o inicial
fechado. Os réus são reincidentes e, ainda, invadiram o domicílio da
vítima, subtraindo seu veículo e bens de valor superior a R$ 40.000,00,
demonstrando audácia e periculosidade incompatíveis com a fixação de
regime mais brando. A recuperação da maioria dos objetos foi resultado da
pronta intervenção policial e não decorreu de arrependimento.
Para o delito apenado com detenção, todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000122-27.2016.8.26.0592 -Voto no 13.139 EV
7
deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, caput, do
CP.
4) Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
dou parcial provimento aos recursos para reduzir as penas dos réus a 02
anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 10 dias-
multa, no piso, pelo furto qualificado, bem como para reduzir a pena de
JOÃO NORBERTO DOS SANTOS para 06 meses de detenção, em regime
inicial semiaberto, mais pagamento de 10 dias-multa, no piso, e
suspensão do direito de dirigir por 02 meses, pelo delito de embriaguez
ao volante.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator